Tribunal: TJES
Processo: 5008337-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008337-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE NELSON PEREIRA ALVES registrado(a) civilmente como JOSE NELSON PEREIRA ALVES

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

ASTREINTES – MODIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante
entendimento
firmado pel
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008337-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE NELSON PEREIRA ALVES

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE NELSON PEREIRA ALVES contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024783-30.2011.8.08.0048, indeferiu o pedido de execução de astreintes requerido pelo Agravante.

Aduz o Agravante (id 3237726), em síntese, que haveria preclusão em relação à fixação de multa, não podendo o Juízo
a quo
indeferir sua execução.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Agravante quanto ao indeferimento, pelo Juízo
a quo
, da execução de valores relativos às astreintes fixadas no caso concreto, a presente pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque é assente na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes,
podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado
” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019), podendo, inclusive, ser revogada quando deixar de constituir medida necessária.

Nesse sentido, confira-se o v. acórdão proferido pelo Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, deste Sodalício, por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº. 0004198-23.2019.8.08.0000:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO N. REQUISITOS ATENDIDOS. REVOGAÇÃO EX OFFICIO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

V.
Deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
. (STJ; REsp 1186960/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016).

VI. Segurança concedida.” (grifei)

Não se vislumbra, assim, a teratologia do
decisum
hostilizado, tampouco a existência de violação à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ou deste Sodalício, que, como visto, firmou-se no sentido de ser possível a redução, ou mesmo total revogação, da multa processual estipulada.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, não se vislumbra o descumprimento da determinação judicial, tendo o Juízo a quo considerado satisfatória, para os fins que se destinava a fase de liquidação de sentença, a manifestação de fls. 252 acompanhada dos documentos de fls. 253/282, ante a ausência de condenação do Agravado em obrigação de fazer na sentença que ensejou o referido cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões